Tribunal: TJES
Processo: 0001546-12.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO Nº. 0001546-12.2019.8.08.0007

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:
MITRA DIOCESANA DE COLATINA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. CONSTATAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010, ART. 129. COBRANÇA INEXIGÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência do débito apurado em TOI, determinou o cancelamento da inscrição da autora em órgãos de proteção ao crédito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica observou as exigências legais e regulamentares; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento e a negativação indevida configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprova a observância do procedimento previsto no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, pois lavrou o TOI de forma unilateral, sem oportunizar ao consumidor acompanhamento da inspeção ou contraditório sobre o laudo técnico.

O TOI, enquanto documento unilateral, não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo necessária perícia técnica submetida ao crivo da ampla defesa.

A cobrança fundada em laudo unilateral carece de validade, o que torna inexigível o débito imputado ao consumidor.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição indevida do CNPJ da autora em cadastros de inadimplentes extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.

O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor, sendo necessária perícia técnica com observância do contraditório e da ampla defesa.

A cobrança de débito fundada em procedimento irregular é inexigível.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e a negativação do consumidor configuram dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à reparação do dano moral, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 2º, 6º e 7º; CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC 5000540-42.2020.8.08.0008, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.11.2023.

TJES, AC 0002935-49.2021.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23.11.2023.

TJES, AC 0004839-02.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 11.10.2023.

TJES, AC 5001160-61.2023.8.08.0004, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 18.11.2024.

TJES, AC 0000100-47.2020.8.08.0036, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12.04.2024.

TJES, AC 0006475-46.2019.8.08.0021, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 19.09.2023.

TJES, AC 0000241-88.2020.8.08.0061, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 15.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001546-12.2019.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITRA DIOCESANA DE COLATINA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº. 0001546-12.2019.8.08.0007

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:
MITRA DIOCESANA DE COLATINA

RELATOR:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. CONSTATAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010, ART. 129. COBRANÇA INEXIGÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência do débito apurado em TOI, determinou o cancelamento da inscrição da autora em órgãos de proteção ao crédito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica observou as exigências legais e regulamentares; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento e a negativação indevida configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprova a observância do procedimento previsto no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, pois lavrou o TOI de forma unilateral, sem oportunizar ao consumidor acompanhamento da inspeção ou contraditório sobre o laudo técnico.

O TOI, enquanto documento unilateral, não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo necessária perícia técnica submetida ao crivo da ampla defesa.

A cobrança fundada em laudo unilateral carece de validade, o que torna inexigível o débito imputado ao consumidor.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição indevida do CNPJ da autora em cadastros de inadimplentes extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.

O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor, sendo necessária perícia técnica com observância do contraditório e da ampla defesa.

A cobrança de débito fundada em procedimento irregular é inexigível.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e a negativação do consumidor configuram dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à reparação do dano moral, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 2º, 6º e 7º; CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC 5000540-42.2020.8.08.0008, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.11.2023.

TJES, AC 0002935-49.2021.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23.11.2023.

TJES, AC 0004839-02.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 11.10.2023.

TJES, AC 5001160-61.2023.8.08.0004, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 18.11.2024.

TJES, AC 0000100-47.2020.8.08.0036, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12.04.2024.

TJES, AC 0006475-46.2019.8.08.0021, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 19.09.2023.

TJES, AC 0000241-88.2020.8.08.0061, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 15.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
com vistas à reforma da r. sentença (ID 14915032) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu, que, nos autos da “
ação de anulação de cobrança c/c indenização por danos morais com pedido liminar de tutela de urgência”
ajuizada por
MITRA DIOCESANA DE COLATINA
, julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar outrora deferida, para declarar a inexistência do débito de R$ 2.079,71 (dois mil, setenta e nove reais e setenta centavos) e determinar o cancelamento da inscrição dos dados da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 14915385), a apelante, em síntese, defende que sua atuação estaria em consonância com a norma da ANEEL, inexistindo irregularidade no processo administrativo em questão. No mais, defende que a ausência de ato ilícito de sua parte afasta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e que, caso seja essa mantida, o valor fixado na origem deve ser minorado.

Contrarrazões apresentadas no ID 14915389, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela Apelante para constatação de irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, bem como na ocorrência de danos extrapatrimoniais.

Em primeiro lugar, imperioso analisar a
Resolução ANEEL n. 414/2010,
vigente à época dos fatos, a qual estabelece o regramento a ser adotado na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Nos termos do art. 129, §2º do referido ato normativo, é dever da distribuidora entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato de sua emissão, mediante recibo.

Sucede que, no caso em apreço, ao analisar o comunicado de substituição do medidor constante nos autos, verifiquei que o documento informa que o cliente estava “ausente” e que o protocolo de recebimento estava em branco, sem qualquer assinatura ou registro de notificação.

Ora, a suposta falha no medidor foi constatada unilateralmente pela concessionária apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica, o que macula o procedimento adotado, violando o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Nesse diapasão, já decidiu esta augusta Câmara Cível, e.g.:

APELAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI - É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE CONTESTAR O RESULTADO OU ACOMPANHAR A PRODUÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. REALIZAÇÃO EM DATA DIVERSA DA QUE FOI INFORMADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Não foi conferida oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica, que foi realizada em data diversa daquela que lhe foi informada.
[...](TJES. AC 5000540-42.2020.8.08.0008. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 28/11/2023)

[...]
a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados.
[...] (TJES. AC 0002935-49.2021.8.08.0011. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 23/11/2023)

Além disso, faz-se mister sublinhar que, de acordo com o entendimento amplamente difundido nesta Corte de Justiça,

“a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
(TJES. AC 0004839-02.2020.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 11/10/2023).

Dessarte, considerando que ao consumidor não foi oportunizado efetiva participação no que tange à avaliação técnica realizada pela apelante, e não havendo prova submetida sob o crivo do contraditório capaz de elucidar a existência do direito de realização de cobrança complementar, refuta-se a tese de regularidade do débito atribuído ao apelado.

É dizer: por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela apelante a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

Assim, consigno que, sendo insubsistente o ato praticado pela concessionária quando da lavratura do TOI, não há como invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a condenação sob exame.

Em trato continuativo, evidenciada a irregularidade da cobrança realizada pela apelante, torna-se insubsistente a tese no que tange à ausência de danos morais indenizáveis em virtude de sua atuação lícita.

Quanto ao ponto, faz-se mister ressaltar que a parte apelada, conforme petição juntada nos autos, narrou que houve o corte no sistema de energia da capela e que, posteriormente, teve seu CNPJ negativado no SPC e SERASA, circunstância que extrapola os limites do mero aborrecimento e dá azo a verdadeiro abalo moral
in re ipsa
, passível de reparação.

Nesse trilhar, trago à baila a uníssona jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexistente o débito apurado em TOI, determinou o restabelecimento do fornecimento de energia e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar a regularidade do procedimento de apuração do débito e a configuração do dano moral pela suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária não observou o procedimento estabelecido na Resolução Aneel nº 414/2010, especialmente quanto à presença do consumidor na inspeção e na análise técnica do medidor, violando o art. 129, §7º. 4.
A suspensão indevida de serviço essencial, sem prova suficiente da regularidade da dívida, enseja danos morais
in re ipsa.
5. O valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado, diante dos precedentes e do impacto causado pela suspensão do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A interrupção indevida de serviço essencial de energia elétrica, baseada em apuração de débito sem observância dos procedimentos técnicos e legais, enseja a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.” Dispositivo relevante citado: Resolução Aneel nº 414/2010, art. 129. (TJES. 5001160-61.2023.8.08.0004. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. DATA 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II – Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. Precedentes. III –
A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais
in re ipsa
.
IV – A indenização deve ser arbitrada em valor suficiente a repreender o ofensor e reparar o dano sofrido pelo ofendido sem, contudo, importar em enriquecimento ilícito deste último. V – Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 0000100-47.2020.8.08.0036. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 12/04/2024)

Quanto ao valor da indenização, a quantia arbitrada pelo Juízo a quo (R$5.000,00 - cinco mil reais) se mostra condizente com o posicionamento deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL VERIFICADO
. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE RÉ IMPROVIDO. I- Embora avessa a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da demandada. II- A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Requerida, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. IV- Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3377272/2018 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, § 3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010, deve ser mantida a sentença de origem quanto a inexistência do débito apontado no TOI. V- Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado.
Diante de tais argumentos, considera-se cabível a indenização por danos morais pleiteada, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional a hipótese, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado
. VI - Reconhecida a irregularidade no TOI, a energia do cliente deve ser religada caso não existam outros débitos pendentes. VII - Recurso de apelação da parte requerida improvido e apelo do autor parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0006475-46.2019.8.08.0021. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Julgamento: 19/09/23). (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. FATURA INSUFICIENTE COMO PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas demandas estabelecidas entre concessionárias públicas e usuários, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não há como impor ao consumidor a constituição de prova negativa da relação jurídica, não só por se configurar prova diabólica, mas também por competir a empresa a comprovação de sua contratação. 3. A concessionária pública não se desincumbiu de seu ônus, não apresentando instrumento que comprove a relação jurídica estabelecida com o apelante, de modo a conferir legitimidade ao crédito, uma vez que, em ação de cobrança de energia elétrica as faturas emitidas pela fornecedora de serviços não consistem em prova incontestáveis.
4. Em relação ao valor da indenização, apesar de ser incontestável a dor e o sofrimento suportados pela apelada, a indenização deve ser reduzida, limitando-se ao valor de R$5.000 (cinco mil reais), por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em exorbitância da medida
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0000241-88.2020.8.08.0061. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Data da Publicação: 15/08/22). (grifo nosso)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, a teor do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que a referida verba foi fixada no patamar máximo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.